Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704790-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Edine Ribeiro Braz Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Edine Ribeiro Braz contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 72601868). A Egrégia 2a Turma Cível conheceu e deu provimento aos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para determinar a suspensão do curso do presente processo na pendência da ultimação do exame do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos contra o acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento nas regras previstas nos artigos 982, § 5o e 987, § 1o, ambos do CPC (Id. 75884571). Feitas essas considerações, em atenção ao entendimento manifestado pelo órgão colegiado no julgamento aludido, determino o sobrestamento do curso do presente processo. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator